Tribunal: TJSP
Processo: 1006592-73.2023.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
processual civil. embargos de declaração em apelação. prequestionamento. Caráter infringente. embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos interpostos pelo suplicante com pretensão de prequestionamento e apontando os vícios de contradição e omissão.
II. Questão em discussão
2. Verificação da presença ou ausência dos vícios apontados pela embargante.
III. Razões de decidir
3. Ausência

Ementa:
processual civil. embargos de declaração em apelação. prequestionamento. Caráter infringente. embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos interpostos pelo suplicante com pretensão de prequestionamento e apontando os vícios de contradição e omissão.
II. Questão em discussão
2. Verificação da presença ou ausência dos vícios apontados pela embargante.
III. Razões de decidir
3. Ausência dos vícios artigo 1022 do Código de Processo Civil.
4. Evidente caráter infringente nos embargos.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos rejeitados.